Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOXORUBICINA LIPOSSOMAL PEGUILADA. CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. DOENÇA RARA E GRAVE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. Em relação ao prequestionamento explícito – arts. 23, II, 109, I, 196, 198, I, II e III e § 1o da Constituição Federal –, cumpre informar que, sem confronto aos dispositivos constitucionais, o acórdão debateu acerca do direito fundamental à vida e à saúde, albergados no art. 5o e 196 a 200 da Constituição Federal. Afastou a necessidade de inclusão da União na lide, com amparo em precedentes do STF e do STJ, bem como em portarias do Ministério da Saúde.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.